Tribunal: CARF
Processo: 13588.000002/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13588.000002/2009-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.383 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIO GUILHERME GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe deu provimento
parcial para restabelecer apenas a dedução de despesas médicas de R$ 3.050,00. Votou pelas
conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54/61) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 43/47), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13588.000002/2009-33
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.383 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13588.000002/2009-33

Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (fls.24 a 28), ano-calendário 2005, para apurar
imposto suplementar de R$3.588,75 com aplicação de multa de ofício e juros de
mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi
apurada dedução indevida de despesas médicas no valor de R$13.050,00 por
falta de identificação nos recibos apresentados do paciente beneficiário dos
serviços prestados, do endereço profissional do emitente e informação do número
de registro do profissional.
O contribuinte não concorda com a glosa conforme fls.2 a 4 e
apresenta documentos para comprovação dos gastos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas são permitidas quando
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência
A 18a Turma da DRJ/RJ1 julgou procedente em parte a impugnação
restabelecendo apenas a dedução de despesas médicas no valor de R$ 5.000,00 referente a
profissional Cristina Rodrigues Ribeiro.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a glosa
das demais de despesas médicas.
Destaca que a multa cobrada de Espólio é de 10% e não de 75% conforme art. 23,
inciso II, §1o combinado com o art. 964, I, “b” do Decreto no 3.000/99.
Requer, o arquivamento do auto de infração e o restabelecimento dos dados da
Declaração original.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 16/11/2012 (e-fl. 53); Recurso Voluntário
protocolado em 22/11/2012 (e-fl. 49), assinado pela inventariante (e-fls. 63/65).
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 13.050,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.383 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13588.000002/2009-33

- R$ 5.000,00, correspondentes a recibos emitidos por Cristini Rodrigues
Ribeiro, CPF 079.944.887-73, em virtude da falta: de identificação do(s)
beneficiário(s) dos serviços e de informação do número de registro no
Conselho Regional de Fisioterapia e do endereço da emitente dos
comprovantes de despesas;
- R$ 5.000,00, correspondentes a recibos emitidos por Samir Baptista
Miguel, CPF 832.155.307-91, em virtude da falta: de identificação do(s)
beneficiário(s) dos serviços e de informação do número de registro no
Conselho Regional de Odontologia e do endereço do emitente dos
comprovantes de despesas;
- R$ 3.050,00, correspondentes a recibos emitidos por Rafael de Castro
Martins, CPF 030.599.137-06, em virtude da falta: de identificação do(s)
beneficiário(s) dos serviços e de informação do número de registro no
Conselho Regional de Medicina e do endereço do emitente dos
comprovantes de despesas.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
11. No entanto, no caso, ratifique-se, na oportunidade que lhe foi
ofertada de impugnar o Lançamento, o sujeito passivo deixou de anexar à defesa
documentos idôneos que suprissem a falta das informações que resultaram na
lavratura da presente Notificação. Assim sendo, só resta a essa Julgadora decidir
pela manutenção do presente Lançam

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
A controvérsia posta nestes autos está em saber, se recibos acompanhados por
declaração dos profissionais prestadores de serviços médicos, são suficientes para o contribuinte
fazer a dedução destas despesas, e a falta de defesa dos demais títulos, como dedução indevida
com despesa de instrução, e com dependentes.
As provas apresentadas pelo recorrente estão nos autos, ou seja, recibos e
declarações.
Cabe aqui uma ressalva, como o profissional Dr. Samir, veio a óbito, quem assina
a declaração, é o inventariante, ainda mais um esclarecimento os recibos que não estão na sua
forma legal, são validados pelas declarações que contém todos os dados.
Pois bem, este relator tem decidido casos semelhantes com o seguinte
Fundamento:
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas em recibos firmados por
profissional, que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos serviços por meio de
declaração apresentada pelo contribuinte, se nada mais há nos autos que desabone tais
documentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.383 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13588.000002/2009-33

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital